Tribunal: TJDFT
Processo: 0722464-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722464-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYSSA CHRISTINE DOS REIS SANTOS VIEIRA SOUSA AGRAVADO: ORISLEY SOARES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, que indeferiu novo pedido de bloqueio de ativos, por meio do sistema SisbaJud. DECIDO. Examinando os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, constata-se que o recurso não comporta conhecimento. Com efeito, verifica-se dos autos principais que, anteriormente, o Juízo proferiu decisão, objeto do presente recurso, indeferindo o pedido da agravante “de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada.” (ID 93583793). Dessa decisão, disponibilizada no DJ-e de 07/062021, a agravante requereu apenas a sua reconsideração (ID 94705124), todavia, tal pedido foi indeferido pela decisão de ID 94873323, de que ora se agrava. Ora, é cediço que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender nem interromper o prazo para a interposição de recurso, sendo inadmissível o recurso que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, já acobertada pelo manto da preclusão (art. 507, CPC). Assim, considerando que o prazo recursal, da primeira decisão, encerrou-se no dia 29/06/2021, afigura-se manifestamente intempestivo o presente recurso, tendo em vista que interposto somente no último dia 12/07/2021. Ante o exposto, não conheço do recurso (art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT). Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 18 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora